Tribunal: TJSP
Processo: 2195863-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS VISANDO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS VISANDO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA C. TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO, EM SEDE DE IRDR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195863-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AUDIE ANTONIO IANSEN, AMILTON ALVES FIGUEIREDO, ANTONIETA
ROSSI DE ANDRADE, BENEDITA ALAIDE DE ANDRADE BENTO,
CARLOS
ROBERTO
BAPTISTA,
CARMEN
LUCIA
MARTINS,
CLAUDOMIRO BRIGIDO, GLÓRIA MARIA DA COSTA GRANGEIRO,
HILDA
SEBASTIANA
ESPERIGONI
BELCHIOR,
INÊZ
MEIRA
GUIMARÃES, ISAIAS ALVES DA SILVA, IVALDO ROBIER FREIRIA,
IVONE RANTIGUERI DE MELLO, JOÃO BATISTA SÉRGIO NETO, JOVITA
ROSSI PERSSINOTTE, MANOEL DE SOUZA, MARIA APARECIDA
COUTINHO FERREIRA, MARIA APARECIDA VILANOVA, MARIA
CONCEICAO RODRIGUES DA COSTA, MARIA DE LOURDES PEREIRA
DE MELO, MARIA REGINA MARTINHO DE SOUZA, MARTA BEANI
RUBBO, NILSE MARIA PEREIRA MORAES, NORMA RIBEIRO, RENATA
WEBER, SONIA APARECIDA ZENSQUE e YARA STRUFFALDI DE
VUONO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.512
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195863-93.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: AUDIE ANTONIO IANSEN E OUTROS
AGRAVADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
PROCESSO CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA
POR
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS VISANDO CÁLCULO DO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A TOTALIDADE
DOS PROVENTOS DESPACHO DETERMINANDO
A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

COMPETÊNCIA
FIRMADA
SOB
A
CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO
INDIVIDUAL
DE
CADA
LITISCONSORTE

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DA C. TURMA ESPECIAL DE DIREITO
PÚBLICO, EM SEDE DE IRDR
DECISÃO
MANTIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Audie
Antonio Iansen e outros, servidores públicos estaduais inativos, contra a
r. decisão copiada a fls. 132/134 que, nos autos da ação ordinária que
promovem contra a Fazenda do Estado e a São Paulo Previdência
SPPREV, determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o valor da causa foi atribuído por estimativa, impossível a imediata
aferição do conteúdo econômico da demanda, razão pela qual não pode
servir de parâmetro para definir a competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 144), decorreu
“in albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 153).

É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, estando a decisão
recorrida em perfeita harmonia com a solução preconizada pela Colenda
Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte no julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000, relatora designada a Desembargadora Flora
Maria Nesi Tossi Silva, que deve ser adotada por expressa disposição do
art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil.
E ainda que não seja possível apontar os valores
individualmente pretendidos, a Corte Superior de Justiça também já
traçou orientação no sentido de apurar-se o valor singular, nos casos de
litisconsórcio ativo, dividindo-se o valor atribuído à causa pelo número de
demandantes (REsp 1658347/SP, Relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 16/05/2017).
Na espécie, tendo sido atribuído à causa o valor de R$
67.000,00 e considerando serem 27 os autores, o valor individual é
inferior ao limite de 60 salários mínimos, inserindo-se, portanto, na
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR